Tribunal: STJ
Processo: 0311688-09.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881245 - MG (2025/0086599-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HUDSON DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADOS
: THIAGO DO NASCIMENTO DAMACENO - MG146825
FLAVIA AVILA PENIDO - MG130024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação específica.
Súmulas 7, 83 e 182 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica a todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, atraindo a incidência do
III, do CPC, do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ e, por analogia, da
art. 253,
Súmula 182/STJ.
2. O agravante alegou que a controvérsia se restringe a matéria de direito,
relativa a nulidades processuais absolutas, e que impugnou de forma específica todos
os fundamentos da decisão agravada, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 7 e
83 do STJ e a ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, argumentando que o agravante não demonstrou que sua pretensão afastaria
o óbice da
e que os argumentos apresentados reiteraram os já
Súmula 7/STJ
expendidos no agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ,
e se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, exigindo a impugnação integral de seus fundamentos.
6. A alegação genérica de que a controvérsia se restringe a matéria de direito,
sem demonstrar como a análise da pretensão recursal poderia ser realizada sem o
reexame de provas, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
7. A impugnação ao óbice da
foi genérica, sem demonstrar
Súmula 83/STJ
que o acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência do STJ ou que o
caso concreto apresentaria particularidades que afastariam a aplicação dos precedentes
que nortearam a decisão de origem.
8. A ausência de impugnação efetiva e pormenorizada a todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da
que exige a
Súmula 182/STJ,
observância do princípio da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52257152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 79cb8074-d4d9-46ad-8cf3-1240d867ed53

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.
2. A incidência da
não pode ser afastada por alegações
Súmula 7/STJ
genéricas de que a controvérsia se restringe a matéria de direito, sem demonstração de
que a análise da pretensão recursal não demandaria reexame de provas.
3. A impugnação ao óbice da
deve ser específica,
Súmula 83/STJ
demonstrando a dissonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ ou
particularidades do caso concreto que afastem a aplicação dos precedentes.
4. A ausência de impugnação efetiva e pormenorizada a todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da
em
Súmula 182/STJ,
observância ao princípio da dialeticidade recursal.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52257152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 79cb8074-d4d9-46ad-8cf3-1240d867ed53

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881245 - MG (2025/0086599-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HUDSON DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADOS
: THIAGO DO NASCIMENTO DAMACENO - MG146825

FLAVIA AVILA PENIDO - MG130024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação específica.
Súmulas 7, 83 e 182 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica a todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, atraindo a incidência do
III, do CPC, do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ e, por analogia, da
art. 253,
Súmula 182/STJ.
2. O agravante alegou que a controvérsia se restringe a matéria de direito,
relativa a nulidades processuais absolutas, e que impugnou de forma específica todos
os fundamentos da decisão agravada, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 7 e
83 do STJ e a ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, argumentando que o agravante não demonstrou que sua pretensão afastaria
o óbice da
e que os argumentos apresentados reiteraram os já
Súmula 7/STJ
expendidos no agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ,
e se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA52257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 5982f080-b7af-45d5-a643-c3c6b285a2f5

I, do RISTJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, exigindo a impugnação integral de seus fundamentos.
6. A alegação genérica de que a controvérsia se restringe a matéria de direito,
sem demonstrar como a análise da pretensão recursal poderia ser realizada sem o
reexame de provas, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
7. A impugnação ao óbice da
foi genérica, sem demonstrar
Súmula 83/STJ
que o acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência do STJ ou que o
caso concreto apresentaria particularidades que afastariam a aplicação dos precedentes
que nortearam a decisão de origem.
8. A ausência de impugnação efetiva e pormenorizada a todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da
que exige a
Súmula 182/STJ,
observância do princípio da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.
2. A incidência da
não pode ser afastada por alegações
Súmula 7/STJ
genéricas de que a controvérsia se restringe a matéria de direito, sem demonstração de
que a análise da pretensão recursal não demandaria reexame de provas.
3. A impugnação ao óbice da
deve ser específica,
Súmula 83/STJ
demonstrando a dissonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ ou
particularidades do caso concreto que afastem a aplicação dos precedentes.
4. A ausência de impugnação efetiva e pormenorizada a todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da
em
Súmula 182/STJ,
observância ao princípio da dialeticidade recursal.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Hudson de Oliveira Gomes contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
A decisão recorrida fundamentou que o agravo em recurso especial não impugnara, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida na origem, notadamente os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, atraindo a incidência do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ e, por analogia, da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA52257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 5982f080-b7af-45d5-a643-c3c6b285a2f5

além de ressaltar a orientação da Corte Especial quanto ao caráter incindível do dispositivo da
decisão de inadmissibilidade e a necessidade de impugnação integral de seus fundamentos.
O recorrente, em síntese, alegou que, no recurso especial, impugnou a validade do
reconhecimento da falta grave por suposta inobservância de garantias processuais mínimas,
apontando vícios formais na composição do Conselho Disciplinar, ausência de portaria e de
assinaturas em documentos decisivos e nulidade por falta de defesa técnica.
No agravo regimental, defendeu ter impugnado de forma específica todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Quanto à
afirmou não
Súmula 7/STJ,
pretender reexame de provas, mas apenas o reconhecimento de nulidades processuais absolutas
relacionadas à validade de atos administrativos, tais como ausência de defesa técnica no PAD,
inobservância de normas processuais como o
da LEP e o
IV, do CPP, existência de
art. 59
art. 564,
documento disciplinar apócrifo e ausência de despacho de instauração nos termos do regulamento
da APAC, sustentando tratar-se de matéria eminentemente jurídica.
No tocante à
asseverou que a aplicação se deu em tese, sem enfrentar
Súmula 83/STJ,
as especificidades do caso, e que a defesa demonstrara a ocorrência de vícios formais estruturais, e
não mera informalidade, a comprometer a validade do ato administrativo. Concluiu pela
inaplicabilidade da
reiterando que a impugnação fora efetiva, direta e
Súmula 182/STJ,
pormenorizada, com enfrentamento dos fundamentos da inadmissão e indicação de violação direta
a normas processuais, inclusive por cerceamento de defesa, ausência de portaria de nomeação do
Conselho Disciplinar, não identificação de seus membros e vícios em documentos decisivos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão
colegiado competente, a fim de que o agravo em recurso especial seja conhecido e, ao final,
provido o recurso especial, com a reforma do acórdão recorrido que reconheceu a falta grave, sob o
argumento de nulidades processuais e violação a garantias legais e regimentais (e-STJ fls. 208-
216).
Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões
ao agravo regimental, pugnando pelo desprovimento. Aduziu que a decisão monocrática deveria
ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravante não demonstrara, no caso
concreto, que sua pretensão afastaria o óbice da
não bastando a mera afirmação de
Súmula 7/STJ,
sua não incidência, mas exigindo demonstração de que a alteração do entendimento da origem não
demandaria reexame de fatos e provas, o que não teria ocorrido. Assinalou que o agravo regimental
apenas reiterara argumentos já expendidos no agravo em recurso especial, sem trazer fundamentos
novos aptos a infirmar o entendimento firmado (e-STJ fls. 245-247).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados
pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 202-203):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e deficiência de cotejo
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ e
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que “não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
Documento eletrônico VDA52257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 5982f080-b7af-45d5-a643-c3c6b285a2f5

dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

O agravo regimental não merece prosperar.
Com efeito, a alegação do agravante de que a controvérsia se restringe a matéria de
direito, relativa a nulidades processuais absolutas, não é suficiente para se traduzir em impugnação
ao óbice da
O próprio agravo informa que "
Súmula n. 7/STJ.
não obstante tudo que foi
". Não há impugnação que
demonstrado, o TJMG decidiu que a autoria estaria comprovada
decorra das premissas fáticas já assentadas nas instâncias ordinárias. A verificação da existência
dos supostos vícios formais no procedimento administrativo disciplinar, tais como ausência de
portaria de nomeação do Conselho Disciplinar, falta de assinaturas em documentos e inobservância
de defesa técnica, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada na via estreita do recurso especial. O recorrente, contudo, limitou-se a
sustentar a natureza jurídica da tese, sem demonstrar de que modo a análise da pretensão recursal
poderia ser realizada sem a reanálise das provas, falhando em infirmar o fundamento da decisão de
inadmissibilidade nesse ponto.
Da mesma forma, a impugnação ao óbice da
revelou-se genérica. O
Súmula n. 83/STJ
agravante não logrou demonstrar que o acórdão recorrido estaria em dissonância com a
jurisprudência desta Corte ou que o caso concreto apresentaria particularidades que afastariam a
aplicação dos precedentes que nortearam a decisão de origem. A mera reiteração dos argumentos
de mérito do recurso especial, sem um cotejo analítico específico para desconstituir o fundamento
da
não atende à exigência de impugnação específica.
Súmula n. 83/STJ,
Desse modo, constatada a ausência de impugnação efetiva a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, a manutenção da decisão agravada, que aplicou o
entendimento consolidado na
é medida que se impõe.
Súmula n. 182/STJ,
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 5982f080-b7af-45d5-a643-c3c6b285a2f5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0086599-6
AREsp 2.881.245 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00283707920168130231 03116880920248130000 10231160028370007
283707920168130231 3116880920248130000
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUDSON DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: THIAGO DO NASCIMENTO DAMACENO - MG146825
ADVOGADA
: FLAVIA AVILA PENIDO - MG130024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUDSON DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: THIAGO DO NASCIMENTO DAMACENO - MG146825
ADVOGADA
: FLAVIA AVILA PENIDO - MG130024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515534:10;0128@
2025/0086599-6 - AREsp 2881245 Petição : 2025/0032797-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:19:26
Código de Controle do Documento: 2E41B0E1-0971-4EFC-A295-D96E00B7A511